Tribunal: STF
Processo: HC 265146
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIEMTRIA DA PENA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.018.998, in verbis:



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo. 



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 



    4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via." 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou conforme a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. Preliminares de nulidade rejeitadas. Desnecessidade de transcrição integral do conteúdo de gravações de interceptações telefônicas e da realização de perícia dos áudios captados. Mérito. Demonstrada a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensões absolutórias não acolhidas. Pedidos defensivos para que as penas-base dos delitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico ilícito de entorpecentes sejam fixadas no mínimo legal. Pleitos parcialmente acolhidos. Penas-base reduzidas ao seu patamar mínimo. Redimensionadas, por consequência, as penas totais e definitivas aplicadas aos apelantes. Aplicação do art. 44 do Código Penal. Impossibilidade. Não atendidos os requisitos legais para a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Indeferido o pedido de os recorrentes foragidos recorrerem em liberdade. Isenção da pena de multa. Impossibilidade de deferimento ao arrepio da lei, por tratar-se de sanção penal por infração penal cuja materialidade e autoria restaram comprovadas.”



    A pena foi redimensionada para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena da paciente. 



    Arrazoa que a “pouca quantidade de substância entorpecente (306 gramas e 32 decigramas), não constitui motivo válido para justificar o incremento da pena basilar, pois constitui elemento do tipo penal, configurando hipótese de indevido bis in idem”. Considera que a “incidência da majorante de emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006 ocorreu com base em meras ilações e suposições desprovidas de comprovação nos autos”. Pondera que “após o redimensionamento da pena conforme apontado acima, deve ser considerado o tempo de prisão cautelar cumprido pelo paciente, culminando com a fixação de um regime prisional semiaberto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para: 



    1. Afastar a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão, tornando-a definitiva neste patamar; 



    2. Afastar incidência da majorante de emprego de arma de fogo, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, e redimensionar a pena do crime de associação para o tráfico para 3 (três) anos de reclusão; 



    3. Fixar o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 



    Em tempo, pugna-se pela prévia intimação da impetrante, Bela. Adriana Machado e Abreu (OAB/SP 450.959), para realização de sustentação oral em julgamento presencial, sob pena de nulidade.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, insta consignar que "o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais" (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025). 



    O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 



    No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante – cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o título condenatório ou de revisar seu conteúdo –, a análise do acórdão impugnado não revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do presente remédio constitucional. 



    Esta Corte já fixou as seguintes teses de julgamento: 



    1) "O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório" (AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025); 



    2) "A revisão da dosimetria da pena e a análise da continuidade delitiva demandam reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 987.272/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025); 



    3) "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo eventuais nulidades ou equívocos quanto ao regime prisional devem ser arguidos tempestivamente, não se admitindo o uso do habeas corpus, após longo decurso do trânsito em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de patente teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto" (AgRg no HC n. 999.819 /BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).



    Nos termos em que formulada, a insurgência veiculada não encontra respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados, evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente constituídos.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente